Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Processo : 0703862-34.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que, ao sanear o feito originário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela ré Maria da Conceição Oliveira Duncan, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: “No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência.” A ré-agravante alega a inexistência de prova de que possua situação financeira confortável. Aduz ser aposentada e idosa de 62 anos de idade e que, atualmente, passa por séria dificuldade financeira até mesmo para se alimentar, recebendo ajuda de amigos para manter seu próprio sustento, sobretudo após o falecimento de seu marido. Ressalta que “utilizou todas as suas economias no fatídico negócio proposto por seu irmão/agravado, sobrevivendo, por agora, apenas com sua aposentadoria”. Conclui estarem presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, Pede a antecipação da tutela recursal para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. Trata-se de pessoa idosa, com 62 anos de idade[4], que, conforme o histórico de créditos do INSS[5], aufere renda líquida, a título de aposentaria, não superior a R$ 2.500,00, abaixo, portanto, do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. A propósito, diferentemente da compreensão dada na r. decisão agravada, não evidencio quaisquer indícios de que a agravante detenha outra fonte de renda, além da aposentadoria. Cumpre considerar que a agravante é ré na ação originária, proposta pelos atuais sócios e pela sociedade empresária, de cujos quadros sociais a agravante fora excluída em outubro de 2019[6]. Assim, não é possível qualquer ilação, a partir da natureza e do objeto dos autos originários, para afastar a presunção de hipossuficiência declarada pela parte. Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, não vislumbro periculum in mora por aguardar o pronunciamento colegiado, tendo em vista que não foi determinado o recolhimento imediato de qualquer despesa processual, inclusive porque foi homologada a desistência da reconvenção que havia sido manejada pela agravante. Indefiro a tutela provisória. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 77420041 dos autos na origem (processo n. 0700242-15.2020.8.07.0011). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 23092072. [4] Id. 68264205 dos autos na origem (processo n. 0700242-15.2020.8.07.0011). [5] Id. 23092074 e 23092983. [6] Id. 54707415 dos autos na origem (processo n. 0700242-15.2020.8.07.0011).